Tribunal: TJES
Processo: 5009735-36.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009735-36.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.5009735-36.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, §1º, DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA. CONCEDIDA A SEGURANÇA.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em face de suposto ato coator praticado pelo Excelentíssimo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Linhares que, nos autos do cumprimento de sentença n. 5001485-55.2023.8.08.0030, determinou o prosseguimento da execução, aplicando ao impetrante a multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC (decisão reproduzida ao ID 9120282).

A impetrante argumenta, em síntese, que: i) a aplicação de multa do art. 523, do CPC, diante da quitação comprovada da obrigação, ameaça o seu direito líquido e certo; ii) é de vital importância o deferimento de tutela que obste o pagamento determinado e consequente bloqueio de valores, para que sejam resguardados os direitos da impetrante, que é executada indevidamente, visto que já satisfez a obrigação.

Com tais alegações requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos do despacho determinando o pagamento do valor referente a multa do artigo 523, do CPC. E, ao final, a concessão definitiva da segurança pleiteada.

Liminar deferida (ID 10546213).

Não houve manifestação das partes (ID 10971555).

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, convém registrar que trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em fase de cumprimento de sentença, na qual a impetrante questiona a ilegalidade da aplicação da multa do art. 523 do CPC, sob o fundamento que o pagamento do débito se deu dentro do prazo legal, sendo irrelevante o fato de o comprovante ter sido juntado intempestivamente.

Pois bem. Conforme já adiantado na decisão de ID 10546213, entendo que assiste razão ao impetrante. Explico.

De pronto, denota-se que é incontroverso nos autos que o pagamento se deu dentro dos 15 (quinze) dias, para adimplemento espontâneo do seu débito, conforme registrado na decisão apontada como ato coator e reproduzida ao ID 9120282. Confira-se:

Em análise dos autos, vejo que houve a intimação da requerida para cumprimento da sentença em 30.04.2024, findando-se o prazo para pagamento em 22.05.2024.

Apesar de o pagamento de fato ter ocorrido em 22.05.2024, esse só foi comprovado nos autos em 03.06.2024, ou seja, 12 dias após findo o prazo.

Fixadas tais premissas, cabe registrar que os Eg. Tribunais Pátrios, dentre eles o E.TJES, já sedimentaram o entendimento no sentido de que,
em havendo cumprimento tempestivo da obrigação pecuniária devida, a sua comprovação posterior no feito não enseja a aplicação da multa cominatória prevista no § 1º, do art. 523 do CPC
. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO NO PRAZO QUINZENAL – COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA – INDEVIDA A APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO § 1º DO ART. 523 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante se infere dos autos, o banco executado, ora agravado, efetivou o pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença dentro do prazo legal, em estrita observância do art. 523 do CPC. Contudo não procedeu desde logo a sua comprovação, o que fora levada a efeito tardiamente.
2. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação extemporânea do pagamento de crédito exequendo, realizado dentro do prazo quinquenal, não autoriza a cobrança dos acréscimos previstos no § 1º do art. 523 do CPC: multa de 10% (dez por cento)
e de honorários de advogado também em 10% (dez por cento). 3. Ausente qualquer indício de má-fé que se enquadre nas hipóteses legais, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037456420248080000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DEPÓSITO TEMPESTIVO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO COMPROVANTE. SANÇÃO CONTIDA NO ART. 523, § 1º, CPC. INAPLICABILIDADE.
POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA PELA PARTE CREDORA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL CARACTERIZADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. ART. 523, § 2º, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.
Se o pagamento é efetivado tempestivamente, a juntada posterior do seu comprovante não possui o condão de ensejar a aplicação das sanções moratórias previstas no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civi
l. 2. Resta caracterizado o pagamento voluntário parcial da obrigação quando o devedor deposita a quantia que entende devida em juízo com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. 3. Nos termos do artigo 523, § 2º, do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento voluntário parcial no prazo legal de 15 dias, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença incidirão sobre o montante remanescente do débito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07103848220188070000 DF 0710384-82.2018.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/10/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO DO VALOR DENTRO DO PRAZO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC.
Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor, dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 523, do código de processo civil, eis que a quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade.
(TJ-MG - AI: 10000171005978001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 08/02/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018) (destaquei).

Portanto, ante a existência de prova suficiente nos autos, capaz de confirmar a tese de que a quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade do art. 523, §1º, do CPC, a ratificação da medida liminar anteriormente concedida ao ID 10546213, é medida que se impõe.

Posto isso,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para revogar a cobrança da multa do art. 523, §1º, do CPC, aplicada à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, nos autos do cumprimento de sentença n. 5001485-55.2023.8.08.0030.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)